Tribunal: TJSP
Processo: 1023387-57.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Prestação de serviço de energia elétrica. Companhia ré que fez revisão de contas anteriores incluindo consumo não comprovado e parcelando débito nas faturas posteriores. Conjunto probatório que não revelou, na hipótese, com segurança, a licitude desta revisão. Sentença de procedência dos pedidos para declarar a

Ementa:
Declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Prestação de serviço de energia elétrica. Companhia ré que fez revisão de contas anteriores incluindo consumo não comprovado e parcelando débito nas faturas posteriores. Conjunto probatório que não revelou, na hipótese, com segurança, a licitude desta revisão. Sentença de procedência dos pedidos para declarar a inexistência de débito e condenar a ré ao pagamento de danos morais. Danos morais incabíveis. Negativação. Aplicação da Súmula n. 385 do E. STJ. Particularidades do caso concreto que afastam o alegado dano moral. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964800
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023387-57.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, é
apelada ROSANE OLIVEIRA SANTANA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA E
HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020 .
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 30867
Apelação Cível No: 1023387-57.2019.8.26.0003
COMARCA: São Paulo
Apelante: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A
Apelado: Rosane Oliveira Santana
Declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com
indenização por danos morais. Prestação de serviço de energia
elétrica. Companhia ré que fez revisão de contas anteriores
incluindo consumo não comprovado e parcelando débito nas
faturas posteriores. Conjunto probatório que não revelou, na
hipótese, com segurança, a licitude desta revisão. Sentença de
procedência dos pedidos para declarar a inexistência de débito e
condenar a ré ao pagamento de danos morais. Danos morais
incabíveis. Negativação. Aplicação da Súmula n. 385 do E. STJ.
Particularidades do caso concreto que afastam o alegado dano
moral. Recurso parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de apelação contra sentença de fls.
184/188, que julgou procedente a ação para declarar a inexistência
do débito no valor de R$ 2.210,38 e para condenar a ré a pagar a
título de danos morais o valor de R$2.300,00, corrigido pela Tabela
Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo, desde a data da
sentença, e incidindo juros de 1% (um por cento) ao mês desde o
prazo previsto no art. 523 do CPC, com condenação da ré ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 15% do valor total do débito.
Recorre a ré.
Sustenta que a autora não junta parecer técnico de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
engenheiro ou informa as reais condições da instalação elétrica em
sua residência; que deve ser levado em conta os valores de consumo
de KWH e não o valor monetário das contas; que a autora estava
pagando as contas com valor menor do real consumido; que, ao
constatar a impossibilidade de leitura, encaminhou equipe técnica
para colher os dados e constatou o acúmulo dos meses em que a
autora encontrava-se sem leitura do medidor; que aplicou a
possibilidade de revisão das faturas anteriores com base no art. 113
da Resolução n. 414/2020, parcelando os valores; que, após,
reclamação no Procon, mandou equipe técnica (fls. 49) para
averiguação e não encontrou ninguém no imóvel; que é possível
algum defeito no medidor ou erro de leitura, mas inexistiram tais
situações; que há possibilidade de faturamento pelo valor mínimo
quando houve impedimento de leitura e cobrança posterior, como
foi feito; que não houve corte no fornecimento de energia elétrica;
que é lícita a inclusão do nome da autora nos órgãos de restrição ao
crédito; que a autora assinou o termo de confissão; inexistência dos
danos morais; redução dos honorários e redução dos danos morais.
Em juízo de admissibilidade, verifica-se que o
recurso é tempestivo e foi regularmente processado, com resposta,
fls. 290/299. Preparo às fls. 286/287.
É o relatório.
Cuida-se de ação declaratória de inexistência de
débito de energia elétrica cumulada com indenização por dano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
moral.
Sustenta o autor que pagou as faturas dos meses de
abril, maio e junho de 2019, sendo que as duas primeiras estavam
dentro do seu consumo médio, com exceção de junho/2019, que veio
abaixo. Diz que, em julho/2019, recebeu fatura com consumo muito
superior e com descrição de parcelamento em quatro vezes de
débito referente às faturas de abril, maio e junho de 2019; que a ré
diz que foram cobradas faturas por consumo inferior ao real, o que
fez incidir a diferença nas faturas de agosto em diante referente ao
parcelamento do débito. Menciona que houve negativação pelo
débito.
Por outro lado, sustenta a ré que fez a revisão das
faturas com base na Resolução 414/2010 e constatou a diferença nas
faturas dos meses de abril, maio e junho de 2019 do valor cobrado e
realmente consumido, por isso fez incidir nas faturas posteriores a
diferença do consumo, parcelando o débito em quatro vezes.
O juízo a quo declarou inexistente o débito de
R$2.210,38, que se refere ao valor cobrado pela ré, mais a fatura de
julho/2019.
Não se justifica a cobrança da ré.
Senão vejamos.
As faturas dos meses de abril e maio/2019 estão
em conformidade com o consumo médio dos meses anteriores,
inclusive até um pouco acima, levando-se em consideração o
consumo em kWh (fls. 21), não havendo comprovação nos autos de
que, de fato, a autora estivesse pagando a menos do que o real

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consumido, ônus que pertence à ré, sendo indiscutível a relação
consumerista.
Na fatura de junho/2019, de fato, foi cobrado
somente 30 kWh, bem a menos do que o perfil de consumo da
autora, média de 192 kWh, como alega.
Entretanto, não houve demonstração pela ré do
valor efetivamente consumido; tampouco, se este valor se referia à
média dos últimos doze meses.
Assim, não poderia mesmo a ré cobrar tal consumo
e parcelar o débito unilateralmente, como fez, inclusive porque, ao
contrário do que diz, não há confissão de dívida nos autos.
Quanto à fatura de julho/2019, consta a previsão
do parcelamento e cobra consumo daquele mês de 1.068,300 de kWh,
totalmente discrepante do consumo médio da autora e sua família,
sem justificativa alguma, ausente alegação de fraude no medidor.
Desta forma, há que ser mesmo o débito declarado
inexigível.
Não ignorando o aborrecimento da autora com as
cobranças indevidas, o fato é que a autora tem débito anterior nos
cadastros de restrição ao crédito (fls. 57), ausente notícia de
exclusão.
Frise-se que não há comprovação nos autos de que
tais débitos estão sendo discutidos judicialmente.
Incide, dessa forma, a hipótese estabelecida pela
Súmula 385 do E. Superior Tribunal de Justiça, que in verbis dispõe:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao
crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente
legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”
Assim, não se pode afirmar que tenha sofrido dano
moral ante a inscrição irregular, dada a aplicação, no caso, da
referida Súmula do STJ.
Ou seja, o apontamento impugnado nesta demanda
não causou à autora maior ou menor dano em relação a aqueles
antecedentes.
Ademais, como afirmou a sentença: “Inexiste indicio
de prova sobre o corte de energia elétrica ou mesmo informação, pela ré,
obre sua ocorrência ou possibilidade.”
A autora pleiteou em tutela de urgência o restabelecimento da energia, o que foi indeferido, ausente irresignação.
Assim, só se pode concluir que não houve corte de
energia a embasar a condenação por danos morais.
Desta forma, as peculiaridades do caso concreto
afastam o pedido de dano moral.
Ante o exposto, o meu voto dá provimento parcial
ao recurso para afastar a condenação por danos morais,
reconhecendo a sucumbência recíproca, cada parte arcando com
metade das custas e dos honorários fixados na sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CAUDURO PADIN
Relator